Tribunal: STF
Processo: HC 230317
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de juiz singular. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juízo da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que:



    (i) os pacientes José Adidelson, Thays Fabiany e José Alan foram condenados à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previso no art. 312 c/c o art. 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



    (ii) os pacientes Gilvando José e Belissandra Santos foram condenados à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/2019. 



    4. Prossegue a narrativa para alegar a possibilidade de extensão aos acionantes dos efeitos da decisão do Ministro Nunes Marques, que não conheceu do HC 221.868, impetrado no Supremo Tribunal Federal pela defesa das corrés Edjane Félix de Farias e Ana Carla Machado de Freitas Moreira, contudo concedeu a ordem de ofício “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Socorro/SE (Processo n. 0000424-75.2021.8.25.0053) remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal”. 



    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, aplicando aos aqui pacientes [...] o mesmo tratamento concedido às acusadas Edjane Félix de Farias e Ana Carla Machado de Freitas Moreira no julgamento do HC nº. 221.868/SE, de relatoria do Ministro Nunes Marques, considerando que foram todos denunciados na mesma ação penal (denúncia com 21 acusados, processo 201988500791, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE, posteriormente desmembrado, gerando mais três processos conexos de números 202188500097, 202188500098 e 202188500099), estando em absoluta igualdade jurídica, fática e processual”. Cumulativamente, pleiteia “seja determinado ao juiz atuante no primeiro grau (1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE) que remeta os autos ao Ministério Público Estadual, no escopo de averiguar a possibilidade de celebração do ANPP, em relação aos pacientes da presente impetração”.



    6. Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    9. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    10. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência